Tribunal: TJMT
Processo: 1021825-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021825-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALDENORA DE JESUS CABRAL - CPF: 593.368.891-68 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
–
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE É CONCLUSIVA EM AFIRMAR QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO SUBMETIDO À PERICIA NÃO É DA AUTORA
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA
-

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA – CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes os descontos provenientes de suposto empréstimo consignado realizados no benefício da Autora são indevidos posto que decorrente de conduta ilegal e abusiva do Banco a ensejar sua condenação por dano moral pelos transtornos, aflições e dissabores causados à Autora que
certamente superam em muito os fatos simples do

cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência
.

Evidente que não se pode

admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, especialmente no caso da autora que depende do referido benefício para sua subsistência.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo pedagógico e também ao princípio da razoabilidade, podendo ser determinada a sua redução no antes fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 6.000,00 (seis mil reais) que melhor atende ao princípio punitivo/pedagógico no caso concreto apresentado.

A restituição do indevido deve ocorrer na forma simples à míngua de comprovação cabal de má fé.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1021825-59-2021

APELANTE:
BANCO C6 S/A

APELADA:
ALDENORA DE JESUS CABRAL

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco C6 S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos materiais e Morais ajuizada pela Recorrida, para declarar a

inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de no. 010016490551. Condenar a instituição financeira a devolver a autora, em dobro, os valores efetivamente descontados do seu benefício previdenciário,

determinando que o valor deverá ser corrigido com os consectários legais desde o seu desembolso. Determinar o levantamento do valor depositado no Id. 66561903, em favor do Requerido, em conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias. Condenou ainda, o demandado a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da indenização atualizado na forma do artigo 85, § 2o do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada visto que o valor da condenação é excessivo já que não agiu de má fé, não havendo que se falar em devolução em dobro dos valores descontados no benefício da Recorrida.

Afirma a inexistência de dano moral, acrescentando que o valor da condenação é excessivo não atendendo aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta a necessidade de devolução do valor creditado na conta da Recorrida, e possibilidade de compensação.
Pugna ao final pelo provimento do recurso e reforma da sentença
.

Nas contrarrazões
a Apelada alega que é devido o dano moral no caso em análise em vista ao Princípio da Boa fé Objetiva, acrescentando que não contratou com a Instituição Financeira.

Assevera que o valor da condenação não merece alteração, acrescentando a impossibilidade de compensação uma vez que o valor já está depositado em Juízo para que a Instituição Financeira possa fazer seu levantamento. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica,

a Autora

ajuizou a presente ação na qual, afirma ter constatado descontos em seu benefício no montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), oriundo de TED

realizado em sua conta em 17.02.2021, no valor de R$ 2.067,82 (dois mil e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), sendo informada que seria referente a empréstimo realizado junto à Instituição Financeira Apelante concernente ao contrato n. no 010016490551.

Afirmou que nunca firmou referido contrato e, tampouco, solicitou empréstimo pleiteando, portanto, a declaração de inexistência contratual alél de danos morais e materiais
.

Constata-se que foi realizada prova grafotécnica 230165670 que reconhece que a assinatura constante do contrato questionado foi produzida por
imitação servil
,
sendo taxativo ao responder ao quesito 2 formulado pela Autora da seguinte forma:

2°) Queira o senhor perito informar se pode afirmar com certeza de que a assinatura aposta na documentação que lhe foi apresentada não pertence à requerente?

(SIC).
Resposta: a assinatura aposta na documentação apresentada não pertence a requerente
, vide Item VII) DOS EXAMES, e) Análise de Autenticidade Gráfica,
A.1. Análise de Autenticidade Gráfica, páginas: 24 a 31, reportando ao item II) CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE EXAME EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, páginas: 2 e 3, todas do presente Laudo Pericial.
(grifei).

Diante desse quadro, resta evidente que a Autora logrou êxito em comprovar os fatos sustentados na peça inicial
, sendo certo que no caso houve falha na prestação do serviço prestado pela Instituição Financeira, que responde independentemente de culpa em razão do risco da atividade, sendo sua responsabilidade de ordem objetiva.

Neste contexto cumpre anotar que a Instituição Financeira deverá restituir os valores indevidamente descontados no benefício da Apelada.

No concernente ao dano moral à ser indenizado, ressalto que, a jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo provas da relação jurídica justificadora da dívida a cobrança é indevida e abusiva, fato que enseja o dever de indenizar em razão da ausência de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte.

No caso, resta evidente que a Instituição Financeira tinha o dever de fazer a comprovação da existência da Relação jurídica porque constitui fato impeditivo do direito sustentado pela Autora, o que não ocorreu , ademais,
conforme prova grafotécnica

a assinatura lançada no contrato não foi produzida pela Autora,
situação que leva a concluir que o contrato é resultante de falha na prestação do serviço pelo Banco ou até mesmo de fraude.

Diante desse fato, não existindo comprovação da relação jurídica entre as partes

resta evidente que a conduta do Banco demonstra-se abusiva
,
efetuando

cobranças indevidas no benefício da Apelada.

No presente caso é certo que a má prestação de serviços pela Instituição Financeira ensejou os descontos indevidos na única fonte de renda da Autora, causando-lhe transtornos que certamente superam, em muito, os fatos simples do

cotidiano

na medida em que a Autora teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência
.

Evidente que não se pode

admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço,
a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, mormente, no caso em que a Autora depende da aposentadoria para manter sua subsistência.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS

MORAIS
– CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro
devidamente
corrigidos.” (TJMT –
2a Câmara De Direito Privado
– Ap 85771/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT –
3a Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

No mesmo sentido Recurso de Apelação Cível 1059448-14.2019, Primeira Câmara de Direito Privado Relator Desembargados João Ferreira Filho, julgado em 19/12/2022).

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita da Instituição Financeira, impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor da Apelante.

Quanto ao valor da Condenação

necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) demonstra-se excessivo ao caso.

Dessa forma determino a sua fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso
, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL
IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1o, do CPC” (TJMT –
2a Câmara De Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO
EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
–
VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3a Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Com relação a restituição do indébito verifica-se que na fundamentação da sentença constou que deveria ocorrer em dobro, no entanto, pelo que se constata a situação resultou de falha na prestação do serviços pela Instituição Financeira, não havendo comprovação de que tenha atuado deliberadamente com a pretensão de causar prejuízo ou dano à Recorrida.

Dessa forma a restituição dos valores descontados de forma indevida no benefício da Autora deve ocorrer na forma simples
.

No mais, com relação ao pedido para devolução dos valores que o Banco havia depositado na conta da Autora cumpre anotar que foram depositados no Juízo tendo este determinado na sentença referido levantamento pela Instituição Financeira.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso, para
reduzir o valor dos danos morais para
R$ 6.000,00 (seis

mil reais)
, bem como determinar
a restituição do indébito, porém, na forma simples,
tudo
devidamente corrigido na forma constante da sentença, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024